Tribunal: TJBA
Processo: 8011713-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011713-10.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: AILTON COSME DA SILVA SÃO PAULO e outra Advogado(s): MIRIAM FALCAO CARNEIRO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DE REFERÊNCIA A DISPOSITIVO CONSTANTE DE RESOLUÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de Raquel Alana Oliveira da Rocha e Ailton Cosme da Silva São Paulo, ao fundamento de inadequação da via eleita. A defesa sustenta nulidade absoluta do acórdão condenatório proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, sob alegação de que atos processuais teriam sido praticados com fundamento no art. 82 da Resolução nº 12/2007, posteriormente revogada pela Resolução nº 02/2021, o que contaminaria os atos subsequentes, inclusive manifestação ministerial e julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para desconstituição de acórdão transitado em julgado; (ii) estabelecer se a utilização de referência normativa revogada configura nulidade absoluta apta a invalidar o procedimento; (iii) determinar se houve demonstração concreta de prejuízo à defesa; (iv) verificar se a teoria dos frutos da árvore envenenada é aplicável à hipótese; e (v) definir se há constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão excepcional da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou substitutivo de revisão criminal, salvo diante de flagrante ilegalidade ou teratologia. 4. A referência a dispositivo normativo revogado não invalida automaticamente o procedimento quando o ato processual preserva sua finalidade essencial e inexiste demonstração concreta de prejuízo à defesa. 5. O princípio da instrumentalidade das formas impede a decretação de nulidade sem comprovação de lesão efetiva ao contraditório ou à ampla defesa. 6. A alegação de ausência de fundamentação e de incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada não prospera, pois o suposto vício consiste apenas em referência normativa inadequada, sem repercussão concreta sobre os atos subsequentes. 7. A análise aprofundada da regularidade procedimental é incompatível com a estreita via do habeas corpus, especialmente após o trânsito em julgado da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria alcançada pelo trânsito em julgado, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.” “A referência a norma revogada não gera nulidade automática sem demonstração concreta de prejuízo.” “O princípio da instrumentalidade das formas impede a invalidação de ato processual que alcança sua finalidade essencial.” “A teoria dos frutos da árvore envenenada exige ilegalidade originária apta a contaminar os atos subsequentes.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 890347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 911007/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 10.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus nº. 8011713-10.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravantes, AILTON COSME DA SILVA SÃO PAULO e RAQUEL ALANA OLIVEIRA DA ROCHA, e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54